Tribunal: TJBA
Processo: 8013504-64.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013504-64.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALARICE SILVEIRA DE AVILA Advogado(s): MARCOS PAULO SENA SANTOS BALLESTER APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Mandado de Segurança. Revalidação de diploma de medicina obtido no exterior. Tramitação simplificada. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de ato coator. Exigência do Revalida. Recurso contra sentença que que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por médica formada no exterior em face da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), objetivando a revalidação de diploma pelo procedimento de tramitação simplificada. Mérito. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de direito líquido e certo, consignando a inexistência de comprovação de protocolo de requerimento administrativo e a incidência da Resolução CNE/CES nº 2/2024, que condiciona a revalidação de diploma de medicina à aprovação no exame REVALIDA. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) saber se há direito líquido e certo à revalidação de diploma de medicina pelo procedimento de tramitação simplificada; e (iii) saber se houve violação ao direito de petição e ao devido processo administrativo. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça em sede recursal, a fim de não obstar o acesso à jurisdição, considerando a natureza constitucional do mandado de segurança. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. Inexistindo comprovação de protocolo de requerimento administrativo perante a universidade ou de negativa formal da instituição, não se configura ato coator apto a ensejar a impetração. Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança. Gratuidade de justiça deferida em sede recursal. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Apelação Improvida.